Tribunal: TJSP
Processo: 2346560-87.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
VOTO No 39507

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Andradina n.o 4.015/22, que dispõe sobre o "Programa de Incentivo a Doação de Leite Materno 'Quem Doa Leite Materno Doa Vida'". Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos

Ementa:
VOTO No 39507

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Andradina n.o 4.015/22, que dispõe sobre o "Programa de Incentivo a Doação de Leite Materno 'Quem Doa Leite Materno Doa Vida'". Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Texto que visa concretizar direito social, assegurando a proteção à maternidade e à infância. Inteligência do art. 6o, caput, da CF. STF, ADI 4.723-AP. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Todavia, autorização para que o Poder Executivo conceda benefícios fiscais para as mulheres doadoras de leite materno. Inadmissibilidade. Subsídios ou isenções que somente podem ser concedidos mediante lei específica. Inteligência do art. 163, § 6o, da CE. Imposição de prazo para regulamentação do texto. Inadmissibilidade. Violação à separação de Poderes. Exegese dos arts. 5o, 47, inc. II, III, XIV, e 144, da CE. Inconstitucionalidade apenas dos arts. 5o e 6o, especificamente da expressão "no prazo de 60 (sessenta) dias". Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido parcialmente procedente.